Tribunal: STF
Processo: HC 91273
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-15
Data de publicação: 2007-10-15

Ementa:
COMPETÊNCIA - PRERROGATIVA DE FORO - NATUREZA DA DISCIPLINA. A
   competência do Supremo, ante a prerrogativa de foro, é de Direito
   estrito, não se podendo, considerada conexão ou continência,
   estendê-la a ponto de alcançar inquérito ou ação penal relativos
   a cidadão comum.